Tribunal: TJDFT
Processo: 0716526-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Vistos, etc. Em razão de equívoco em decisão anterior, decido: IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI opôs Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento em vista da r. decisão que manteve no polo passivo da execução extrajudicial o Réu Joao Pinheiro Nogueira Batista, bem como a determinação de bloqueio do valor de R$ 152.153,09, pertencente a este último. A Recorrente afirma erro material no julgado, porquanto não foi observada a cessão de crédito ocorrida entre o primeiro exequente (BRB – Banco de Brasília) e a ora Recorrente. Por ser o credor da dívida, assinala ser cabível a exclusão da demanda de qualquer dos devedores. Diz que as obrigações dos avalistas são distintas e independentes, sendo possível ao credor requerer a exclusão de qualquer dos devedores. Ao final, pede que sejam acolhidos os embargos declaratórios, com atribuição de efeito modificativo, para sanar o erro material apontado, excluindo-se assim o Réu João Nogueira Batista dos autos principais. A parte agravada apresentou resposta ao recurso. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. No mérito, com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15). Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. Diante das alegações do Recorrente, de fato, observo erro material na decisão impugnada, porquanto, verifica-se que, no transcorrer da ação principal, o BRB – Banco de Brasília, inicialmente credor do crédito, cedeu seus direitos a ora Agravada (ID 75639303 do PJE 0026394-16.2016.8.07.0001). Esta por sua vez, então na qualidade de credora, pediu a exclusão do Réu João Nogueira Batista, conforme ID 83006055 do PJE 0026394-16.2016.8.07.0001, bem como o desbloqueio do valor constrito. Importa notar que o Réu João Nogueira Batista era obrigado contratualmente com a credora por meio de aval, o qual tem natureza pessoal, responsabilizando-se o avalista pela totalidade da dívida solidariamente. Contudo, em face da natureza cambiária do aval, a obrigação do avalista é autônoma e abstrata, de forma que é possível ao credor, por mera deliberação, exonerar qualquer devedor da obrigação que lhe cabia, nos termos do art. 385 do Código Civil. Vale destacar que os demais co-obrigados não são prejudicados com a remissão parcial da dívida, beneficiando apenas um dos avalistas, porquanto a remissão concedida a um dos co-devedores extingue a dívida na parte a ele correspondente; de modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já lhes não pode cobrar o débito sem dedução da parte remitida (art. 388 do CC). Com estas considerações, conheço dos embargos de declaração e lhe dou provimento para atribuindo efeito modificativo em razão de erro material, indeferir o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intimem-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator